Tribunal: TJSP
Processo: 2061521-14.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Aliende Ribeiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação ordinária – Pretensão da agravante em obter a imediata cessação da incidência de ICMS quanto à distribuição e transmissão de energia elétrica (TUST/TUSD) – Decisão agravada que indeferiu o pedido liminar – Ausência dos requisitos para a concessão da medida cautelar recursal – Precedentes – Recurso não provido.